Tribunal: TJBA
Processo: 8020060-03.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020060-03.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ROBSON GABRIEL CARVALHO SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO CARLEON SANTA ROZA DOS SANTOS IMPETRADO: Juiz de Direito de Queimadas Vara Criminal Advogado(s): EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES – MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA. 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Robson Gabriel Carvalho dos Santos, alegando ausência dos requisitos autorizadores para a prisão temporária. De acordo com a impetração, o Paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de latrocínio tentado, ocorrido em 09.03.2024, ocasião em que, mediante golpes de faca, subtraiu a motocicleta pertencente a JOSÉ SILVA SANTOS, não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade. Prisão temporária decretada em 25.03.2024, por se mostrar imprescindível para as investigações do Inquérito Policial. 2. O Magistrado Singular apoiado em dados concretos extraídos dos autos, fundamentou adequadamente o decreto prisional na necessidade de assegurar a continuidade das investigações policiais, visto que presentes fortes indícios de que o Paciente foi o autor do crime de latrocínio tentado em apuração e que teria ameaçado a Vítima após o fato, restando assim demonstrada a real possibilidade de o Paciente em liberdade causar transtornos as investigações do inquérito policial. Vale acrescentar, que o mandado de prisão temporária ainda não fora cumprido, circunstância que também respalda a conclusão do Juiz a quo acerca dos indícios de fuga e reforça a necessidade da segregação para a conclusão do procedimento investigativo. Decisão fundamentada no art. 1º, incisos I e III, “c”, da Lei nº 7.960/89. 3. As condições pessoais favoráveis do Paciente não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão temporária, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8020060-03.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Impetrante o Advogado Antonio Carleon Santa Roza dos Santos, como Paciente Robson Gabriel Carvalho Santos, e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Queimadas. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2024. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) de Justiça